Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0700994-80.2017.8.07.0014 RECORRENTES: ERNANDES ALCANTARA LIMA, LEILANE MORAIS ALCANTARA, LIONETE ALCANTARA DE MORAIS RECORRIDO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a “e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO MULTA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 970 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. FORMA SIMPLES. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. 1. Ausente o alegado vício do julgamento ultra petita, rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença. 2. Não caracteriza caso fortuito ou força maior a demora da Administração Pública em expedir a carta de habite-se. 3. O descumprimento do prazo para a entrega do imóvel impõe a restituição integral, em parcela única e de forma simples, dos valores pagos pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. Os lucros cessantes correspondentes ao aluguel mensal de bem imóvel residencial são fixados em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores. Jurisprudência deste Tribunal. 6. O termo inicial da condenação a título de lucros cessantes é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel. 7. “Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.” Precedentes. 8. A rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora atrai a aplicação dos juros de mora a contar da citação (CC, art. 405). A correção monetária incide do efetivo desembolso. 9. “4. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, a multa moratória deve incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.” (Acórdão 1311012). 10. Sendo a parte autora vencedora em relação à maior parte dos pedidos, cabe o reconhecimento de sucumbência recíproca e não proporcional (CPC, art. 86, caput). 11. Recurso adesivo não provido. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 112 e 423, ambos do Código Civil; 47 do Código de Defesa do Consumidor e 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, sustentando que, diante das teses firmadas no Superior Tribunal de Justiça (Temas 970 e 971), as recorridas deveriam ser condenadas naquilo que fosse mais favorável aos consumidores. Pleiteiam que o valor dos lucros cessantes sejam contabilizados da data da entrega do imóvel até o trânsito em julgado da presente demanda, ou, ao menos, até a data da publicação da sentença. Acrescentam ser descabida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto sucumbiram de parte mínima. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALEXANDRE ANDRÉ ANICETO MOREIRA DOS SANTOS, OAB 35.749 e CAMILA BERNARDES ANICETO DE SOUSA DOS SANTOS, OAB/DF 44.302. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALEXANDRE ANDRÉ ANICETO MOREIRA DOS SANTOS, OAB 35.749 e CAMILA BERNARDES ANICETO DE SOUSA DOS SANTOS, OAB/DF 44.302. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023